Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-54.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012476-54.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANDRA SANTOS SANCHES - CPF: 019.274.681-24 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ELIANDRA SANTOS SANCHES - CPF: 019.274.681-24 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E FORMAL AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo sentença que reconheceu o bloqueio indevido de conta bancária da autora, sem comunicação prévia, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento e bloqueio da conta bancária observaram o dever de comunicação prévia ao consumidor; (ii) estabelecer se está caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais; (iii) verificar a possibilidade de aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros moratórios e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova ter realizado comunicação prévia e formal acerca do bloqueio da conta bancária, limitando-se à juntada de telas sistêmicas, insuficientes para demonstrar a ciência do consumidor.

4.

O ônus da prova quanto à regularidade do procedimento de encerramento da conta incumbe à parte reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbe.

5.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central exige comunicação prévia e motivada para o encerramento unilateral de conta bancária, requisito não observado no caso concreto.

6.

O bloqueio unilateral da conta, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O dano moral decorre do próprio bloqueio indevido da conta bancária, prescindindo de prova específica do prejuízo.

8.

O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

9.

As disposições da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de juros moratórios e correção monetária não se aplicam ao caso de forma a alterar a condenação imposta.

10.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, revelando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária sem comunicação prévia e formal ao consumidor configura falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de prova da notificação prévia atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira e enseja indenização por dano moral.

3.

Telas sistêmicas desacompanhadas de comprovação efetiva de ciência do consumidor não se prestam a demonstrar regularidade do procedimento.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1004624-86.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 15.04.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1030901-79.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 25.09.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1043216-05.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 01.11.2024.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 331699364) que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte autora foi cientificada acerca da descontinuidade do relacionamento via e-mail e a conta não possuía saldo para repatriação, a ser reembolsado. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática ea aplicação das alterações propostas pela Lei nº 14.905/2024, quanto aos juros moratórios e correção monetária aplicáveis na atualização da condenação.

3.

O agravado apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

8.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade no procedimento de encerramento de conta.

9.

Relata a reclamante na petição inicial que sua conta bancária mantida junto ao reclamado foi bloqueada
(id.

327727855).

10.

Em contestação o reclamado anexou telas de sistema e argumentou que a autora foi informada do cancelamento do cartão via e-mail.

11.

Incontroverso que a reclamante, cliente da reclamada, ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendida com bloqueio unilateral, sem aviso prévio.

12.

Importa delinear que
não houve notificação prévia e formal
, acerca do bloqueio da conta.

13.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

14.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, nos termos do artigo 5º, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, revela-se possível o encerramento da conta bancária, por iniciativa da instituição financeira, desde que providencie comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os
motivos da rescisão
. Cito: (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10432160520238110002, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 05/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2024)

15.

Conforme jurisprudência consolidada:

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA –AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença, a qual condenou a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 de danos morais.

Analisando a documentação encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não merece ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição de pagamento recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta da parte recorrida, todavia, sem aviso prévio e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Em que pese a alegação de que a notificação prévia foi devidamente realizada, a parte agravante trouxe aos autos apenas telas de seu sistema interno, deixando de apresentar printscream do e-mail supostamente enviado.

Desse modo, tenho que a conduta da parte promovida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de comunicar a parte recorrente acerca do bloqueio, inviabilizando a utilização das verbas percebidas na referida conta.

É o entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 4. A sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta bancária, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sentença mantida. (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Igualmente, o dano moral se mostra existente, na medida em que o consumidor foi bloqueado na plataforma que efetua suas transações sem aviso prévio, tendo ainda valores ali constantes bloqueados para transferências e saques.

Em relação ao quantum fixado, o mesmo já foi alterado em observância às peculiaridades do caso, sendo suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência do bloqueio de valores, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1043216-05.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

16.

No que tange ao pedido de aplicação das alterações propostas pela Lei nº 14.905/2024, quanto aos juros moratórios e correção monetária aplicáveis na atualização da condenação, não comporta acolhimento. Isso porque, a partir de 30/08/2024, diante do advento da Lei 14.905/2024, para cálculo da correção monetária, será aplicado o IPCA, enquanto os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a Selic e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central (art. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC).

17.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

18.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 331699364) não comporta reforma.

19.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

20.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

21.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

22.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026